Tribunal: TJDFT
Processo: 0711347-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711347-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: MKD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S/A contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada (autos de no 0707063-02.2019.8.07.0001, ID no 85368327, pág. 1). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO